Tribunal: TJDFT
Processo: 0731823-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS EM NOVO SISTEMA DE CONSULTA DE ATIVOS. SISBAJUD. FERRAMENTA TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não obstante ser obrigação do credor a indicação de bens do devedor passíveis de penhora, em razão do princípio da cooperação entre as partes do processo, razoável o deferimento das diligências necessárias para dar efetividade ao processo.
2. Assiste razão ao recorrente quanto à pesquisa de bens por meio do sistema SisbaJud - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela reconhecida ampliação da ferramenta de reiteração automática do ?Sisbajud Teimosinha. Precedentes: ?O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021?
3. Recurso conhecido e provido.